Tribunal: TJDFT
Processo: 0715608-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento extraído contra decisão que, em sede de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela menor N.A.S., representada por seu genitor, S.J.S., .em face de G.A.P., ora Agravada, indeferiu o pedido de oitiva da criança conforme o que segue: “O Ministério Público se manifestou no sentido de não ser conveniente que a criança seja ouvida em juízo, considerando a possibilidade de danos à infante. Pugnou, ainda, que seja proferida a decisão saneadora para que fossem fixados os pontos controvertidos. Quanto ao pedido de oitiva da criança, considerando a possibilidade de danos à infante e que os fatos poderão ser esclarecidos por meio da oitiva de outras testemunhas, acolho a manifestação ministerial e indefiro o pedido de ID. 189458655. No que se refere ao pedido de realização de um despacho saneador, para que fossem fixados os pontos controvertidos, consigno que já foi proferida uma decisão saneadora (ID. 186390687), em que foi fixado como ponto controvertido a dinâmica dos fatos. Nada obstante, em atividade cooperativa, as partes poderão indicar eventuais outros pontos controvertidos que não tenham sido identificados na decisão de saneamento e organização do processo. Intime-se a parte autora traga, no prazo de 15 dias, cópia do procedimento decorrente da Ocorrência Policial 4917/2023-0 - 30a DP e, se for o caso, o inteiro teor do inquérito policial, caso tenha sido instaurado. Sem prejuízo, intimem-se as partes para que justifiquem o que cada testemunha arrolada poderá esclarecer ao Juízo, a fim de que seja avaliada a necessidade da produção da prova testemunhal.” (ID Num. 190698453 - Pág. 1 – PROC. 0731585-54.2023.8.07.000) Sustenta a parte agravante, em síntese, que a oitiva da menor é necessária para que esta possa apresentar a sua versão da dinâmica dos fatos, o que é essencial para garantir a efetiva prestação jurisdicional e o respeito aos direitos da criança, contribuindo para uma decisão justa e adequada. Aponta cerceamento de defesa, ressalta a proximidade da audiência de instrução e julgamento e pugna pela antecipação da tutela recursal para deferir a prova oral requerida. Sem preparo em face da gratuidade de Justiça deferida na origem. É a suma dos fatos. De início, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, o objeto da Decisão agravada não se amolda a qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC. A jurisprudência tem-se orientado no sentido de admitir hipóteses não expressamente contempladas no preceptivo mas que, dada a possibilidade de ocorrência de situações de potencial perigo ou dano irreversível, exijam a imediata provisão jurisdicional recursal. Ocorre que a urgência que autoriza mitigar a taxatividade do rol do art. 1.105 do CPC, segundo o C. STJ, é aquela que está relacionada a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na hipótese, em que pese o inconformismo recursal contra o indeferimento da oitiva da menor, não vislumbro prejuízo que possa ser invocado para fins de flexibilizar a regra legal. Oportuno sempre lembrar que é princípio basilar do processo civil o livre convencimento do magistrado, que detém o poder de deferir a realização das provas que entender necessárias para a elucidação dos fatos. Ademais, eventual alegação de cerceamento de defesa, se assim a parte vier a considerar configurado, é questão que não se sujeita à preclusão e poderá ser suscitada em preliminar da apelação ou em contrarrazões. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015, CPC. COMPLEMENTAÇÃO.LAUDO PERICIAL. INDEFERIMENTO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. IRRECORRIBILIDADE. 1. As decisões que deferem ou indeferem a produção de provas, ou ainda, se manifestam sobre a suficiência das já produzidas, não desafiam o recurso de agravo de instrumento. Para tanto, estabelece o art. 1.009, § 1.o, do CPC, que devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões, uma vez que sobre elas não recaem o manto da preclusão. 2. Pelo princípio do livre convencimento, cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, como também indeferir as consideradas protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370). Reputando o magistrado que o processo reúne robustez suficiente para a prolação de juízo de mérito, descabe à parte afirmar a necessidade de maiores elementos para formar a convicção do julgador. 3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (07246377020218070000 - ac. 1388638 - 7a Turma Cível – Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - DJE : 16/12/2021) Diante desse quadro, NÃO CONHEÇO do recurso, ex vi do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator